Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Processo N.: 0725954-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S): CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Decisão Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão constante no ID 13834279, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. RECURSO INCABÍVEL. EXECUÇÃO SUSPENSA POR MEIO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGI OPOSTO PELA CONTRÁRIA. AGRAVO REJEITADO. 01. Não é qualquer manifestação do juízo que é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. Uma vez atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, a suspensão do feito executivo nada mais é que o cumprimento de ordem emanada por esta instância revisora. 03. Competia à parte, inconformada com o efeito suspensivo concedido pelo Relator no outro agravado, tê-la impugnado por meio de agravo interno, quando, então, poderia buscar o prosseguimento da execução por meio do acolhimento do incidente nos mesmos autos.04.Negar provimento.Unânime. O embargante alega que embora tenha sido desprovido o agravo de instrumento n. 0725413-41.2019.8.07.0000, o acórdão foi omisso quanto ao efeito suspensivo e ao prosseguimento dos atos executivos no feito embrionário. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Razão não lhe assiste, pois a decisão não padece de qualquer um dos vícios elencados na lei processual civil e que justificariam o acolhimento do recurso (artigo 1.022, NCPC). Como já mencionei em recente decisório prolatado nos autos do AGI n. 0725413-41.2019.8.07.0000, o provimento buscado pela parte, no que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença, deve ser efetuado junto ao juízo de origem, tendo em vista que, julgado o mérito do agravo de instrumento, por consectário lógico, resta revogado o efeito suspensivo anteriormente atribuído. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator